Tribunal: TJSP
Processo: 1007340-13.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Acidentária – Acidente típico – Lesão em membros inferior esquerdo e superior direito – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-acidente devido – Procedência mantida.

Dou parcial provimento aos recursos oficial e do INSS.